Tribunal: TJSP
Processo: 2145496-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Locação Imóvel – Despejo c.c. cobrança – Cumprimento de sentença – Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora no faturamento (arrecadação de dízimos) da igreja executada – Legítima, no caso, a penhora do faturamento, uma vez frustradas as tentativas de penhora por outros meios – Observada a ordem de preferência – Medida da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Locação Imóvel – Despejo c.c. cobrança – Cumprimento de sentença – Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora no faturamento (arrecadação de dízimos) da igreja executada – Legítima, no caso, a penhora do faturamento, uma vez frustradas as tentativas de penhora por outros meios – Observada a ordem de preferência – Medida da constrição, no caso, que se afigura cabível – Decisão reformada , com observação – Observação quanto ao percentual – Recurso provido, com observação.